Tribunal: TJES
Processo: 5040093-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Regime; Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5040093-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE NUNES PROCOPIO COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA DESABONADORA. ENVOLVIMENTO COM DROGAS E ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS PARA CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que anulou o ato de exclusão de candidato do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 – Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do ES, reintegrando-o ao certame mesmo após contraindicação na fase de investigação social, por envolvimento com drogas e acidente de trânsito com vítima fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode excluir candidato de concurso para a Polícia Militar com base em fatos desabonadores apurados na investigação social, ainda que sem condenação penal transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a exclusão fundamentada em cláusulas editalícias que preveem envolvimento com drogas ou conduta incompatível com o cargo viola o entendimento firmado no Tema 22 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui discricionariedade técnica para avaliar a conduta pregressa dos candidatos, especialmente para cargos militares, exigindo-se padrão ético elevado e conduta irrepreensível, conforme previsto no art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978 e no item 20.5 do edital.

A contraindicação do candidato foi motivada por fatos concretos: (i) posse de substância entorpecente para consumo próprio, com assunção de responsabilidade e posterior transação penal; e (ii) acidente de trânsito com morte de pedestre, envolvendo condução de motocicleta sem habilitação, fatos registrados em boletins unificados e ações penais.

A exclusão não se fundamentou unicamente na existência de inquérito ou ação penal, mas em elementos objetivos que revelam conduta incompatível com os valores da carreira militar, como já assentado pelo STF e STJ em diversos precedentes.

O Tema 22 do STF não impede a adoção de critérios mais rígidos em concursos para a área de segurança pública, sendo legítima a exclusão de candidato com base em condutas sociais incompatíveis com o exercício do cargo.

A avaliação positiva do candidato durante o curso de formação, realizada após reintegração judicial precária, não afasta a legalidade do ato administrativo originário, que observou os princípios da legalidade, moralidade e motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração pode excluir candidato de concurso para a Polícia Militar com base em conduta social e moral incompatível com o cargo, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado.

O Tema 22 do STF não impede a adoção de critérios mais rigorosos na investigação social para ingresso em cargos de segurança pública, dada a natureza da função.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 9º, XI, e 26; Código Penal Militar, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 560.900/DF (Tema 22 da RG);

STF, Rcl 48.525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.04.2022;

STJ, REsp 1.789.623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019;

STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.05.2021;

STJ, RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040093-09.2024.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 04/011/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
JOSÉ NUNES PROCÓPIO COSTA
, julgou procedente o pedido inicial “
para anular o ato que eliminou o autor do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, na etapa de investigação social, autorizando sua reintegração e prosseguimento nas demais etapas do certame, conforme a ordem de classificação obtida, bem como sua matrícula, nomeação, posse, participação no curso de formação e promoção à Soldado Combatente PM, caso seja aprovado, desde que o único impedimento seja a contraindicação fundamentada nos processos nºs 0006587-98.2022.8.08.0024 e 0011469-36.2019.0.08.0048, incluindo a posse de “maconha” para uso pessoal, fato que deu origem a este último processo, independentemente do trânsito em julgado da presente demanda, conforme entendimento pacífico do colendo STJ (STJ - AREsp: 1563366 GO 2019/0247306-0 / AgInt no AREsp: 1365485 DF 2018/0241633-5)”.

O apelante alega, em síntese: (i) a legalidade e regularidade do ato administrativo impugnado, com fundamento na estrita vinculação ao edital e à Lei Estadual nº 3.196/1978; (ii) a necessidade de preservação da idoneidade moral dos candidatos a cargos de segurança pública, em observância ao art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal; (iii) a previsão editalícia expressa que considera não recomendados candidatos com envolvimento com drogas, ainda que como usuários, ou com processos criminais em curso; (iv) a competência discricionária da Administração para a avaliação da conduta social e moral dos candidatos; (v) e a inaplicabilidade do Tema 22 do STF ao caso, diante da peculiaridade das carreiras de segurança pública e da jurisprudência da Suprema Corte que admite critérios mais rigorosos para tais cargos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: (i) que a sentença está em consonância com o Tema 22 do STF, o qual estabelece que não é legítima a eliminação de candidato com base apenas na existência de inquérito ou processo penal em curso; (ii) que a transação penal por porte de substância entorpecente para uso pessoal não gera antecedentes criminais nem implica reconhecimento de culpa, de modo que não pode justificar a sua eliminação; (iii) que a eliminação com base em boletins de ocorrência ou processos pendentes viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência; e (iv) que a jurisprudência do STJ e do STF consolidou o entendimento de que a mera existência de processos em andamento não autoriza a exclusão do candidato em fase de investigação social.

Petição no evento 15169475, em que o apelado reitera seus argumentos e acrescenta fatos novos, destacando que: 1) atualmente, encontra-se regularmente matriculado no curso de formação da Polícia Militar, prestes a concluí-lo, sendo inclusive destaque em seu pelotão, com nota de conduta 10 e referência elogiosa emitida pela Divisão Acadêmica da PMES; 2) diante dos investimentos realizados pelo Estado em sua formação e da sua comprovada conduta ilibada, deve ser mantida a sentença que determinou sua reintegração no certame.

Decisão no evento 15185205, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para sobrestar a eficácia da tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida na sentença.

Agravo interno interposto no evento 15216590, com homologação do pedido de desistência no evento 15464088.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao doutor Vinícius Pinheiro de Sant’Anna, pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS PINHEIRO DE SANT’ANNA:-

Boa tarde Desembargadores. Cumprimento a todos na pessoa da Excelentíssima Presidente, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Trata-se de uma Apelação do Estado do Espírito Santo contra a sentença de mérito, que deferiu o pedido do meu cliente para anular um ato administrativo que o excluiu do certame do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar.

Ele foi excluído, o senhor José Nunes Procópio, pela existência no processo administrativo de duas ações penais. Uma ação penal que foi extinta pela transação em 2019.

Ele assumiu a propriedade de duas buchas de maconha, que foram encontradas no companheiro seu de motocicleta. Eles foram parados, e ele assumiu a propriedade dessa droga. Isso aconteceu antes de 2019. Em 2019 houve a transação penal e o processo foi extinto por isso.

Então Excelências, com todo respeito, esse processo não pode servir para eliminação do candidato, já que essa sanção não pode, isso não pode ser considerado uma sanção nem uma ação condenatória do direito penal contra ele.

Mas também houve um outro fato, uma ação penal por um crime de trânsito que ainda está em curso, que ainda está em curso, mas que foi permitido a ele uma suspensão condicional do processo diante da presença dos requisitos.

Então Excelências, aqui está em questão o tema 22 na repercussão geral dada no Recurso Extraordinário número 560900.

Esse tema, ele mitiga o princípio da presunção de inocência, em prol do princípio da moralidade administrativa. Ele pega carona na lei da ficha limpa, que permite que as pessoas que pretendem ser elegíveis em cargos públicos, não sejam aceitas mesmo sem uma sentença penal transitada em julgado.

Lá foi definido, até porque o dispositivo expresso da Constituição permite que outras situações poderiam ser definidas, para que não houvesse esse acesso ao mandato eletivo, mesmo sem a sentença penal transitado em julgado, e estabelecesse vários requisitos.

Esse entendimento ampliado, essa mitigação do princípio da presunção de inocência, ele foi ampliado

de todo Direito Administrativo, principalmente nos casos de acesso aos cargos públicos, aonde então passou-se a permitir que a
condenação por Órgão Colegiado, ou definitiva, poderia impedir, eliminar os candidatos em Concursos Públicos, contanto que haja uma relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão, e as atribuições do cargo. Essa é a exceção, então.

Nos casos em que não há condenação criminal, só há inquéritos, pressupõe-se que esses inquéritos podem eliminar o candidato, evidentemente, porque poderiam evoluir para uma sentença condenatória criminal.

Aqui nos casos, nós temos um dos fundamentos para essa eliminação, e o Excelentíssimo Desembargador Relator da Apelação Civil, deu efeito antecipatório à Apelação do Estado para excluir o meu cliente do certame, e usou realmente esses dois fundamentos aqui.

Eu queria deixar bastante claro, que a transação penal, pelo

porte de entorpecentes que teve essa particularidade, esse inquérito, ele foi extinto, foi encerrado desde 2019, e sem a sentença penal condenatória.

E me parece ser, com a devida vênia, ainda que pudesse ser considerado um ilícito, a acusação de um ilícito que não guardaria a situação excepcionalíssima, e de indiscutível gravidade, que é justamente o que o tema traz para que tais situações que ainda não se converteram em sentença penais, sejam consideradas, para que alguém possa ser eliminado do concurso público.

A ação penal por crime de trânsito, ela está suspensa, a nosso ver também, até por permitir a suspensão condicional do processo, não poderia ser considerada, na situação excepcionalíssima e de gravidade indiscutível, para a eliminação do candidato.

Inclusive, Desembargadores, eu gostaria de ler a conclusão do Delegado de Polícia,em relação a essa responsabilidade que está sendo atribuída, mas com a suspensão condicional do processo em vigor, em que o Delegado, o próprio Delegado, diz expressamente que, José Nunes Procópio está por não possuir CNH na ocasião do evento, está colocado na posição de culpa concorrente, em razão da falta de habilitação.

E depois ele repete novamente, em razão do exposto, sugerimos o indiciamento de José Nunes Procópio Costa, nas penas do artigo tal, com culpa concorrente com a vítima.

De acordo com as considerações feitas pela Autoridade Policial, à vista dos elementos constantes dos autos do inquérito, ele conclui que o evento se deu em razão da vítima, velocidade desenvolvida, e os devidos cuidados na condução da vítima ter atravessado em via sem observar o local apropriado que estava a poucos metros, bem como o fluxo de veículo no local.

Então aqui pra nós, está evidente que essas responsabilidades criminais atribuídas ao senhor José Nunes Procópio, não ostentam a condição de uma situação excepcionalísima, e de indiscutível gravidade.

E a mitigação do princípio da presunção de inocência, se apoia justamente nessa exigência. Nós fazemos um apelo à Justiça para que essa sanção não possa ser perpétua.

Inclusive, eu gostaria de pedir licença à Vossas Excelências para ler um trecho do voto do relator, Ministro Barroso, quando enfrentou essa situação.

Ele se manifestando sobre o voto do Ministro Alexandre de Moraes, ele diz: “É claro que, neste caso, se o sujeito, por exemplo, sofreu condenação por direção embriagada, isso tem a ver com a incompatibilidade do suposto delito com o cargo pretendido, neste caso: “Se o sujeito, por exemplo, sofreu condenação por direção embriagada, não poderá prestar concurso para bibliotecário? É claro que se foi condenado por crime contra a Administração, não teria dúvida. Se forem crimes violentos, que geram perda do cargo, também não teria dúvida. Mas, podemos estar falando de crimes, ainda que dolosos, que se resolvam em mera medida punitiva. Agora, o uso já não é mais, mas, se o sujeito tivesse sido condenado, alguma vez na vida, por uso de entorpecente, não pode nunca mais prestar concurso?”

Então essa é uma consideração que eu achei interessante do Ministro Relator desse recurso extraordinário 560900.

E também, para finalizar, Excelências, eu vou fazer leitura de mais um trecho aqui, porque a voz, a fala do Ministro seguramente, são muito mais pertinentes e impactantes do que a minha.

“A exclusão de candidatos de Concurso Público sobre o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou Processos Criminais em curso, significa conceder à Autoridade Administrativa, o poder de atribuir efeitos à mera existência de Ação Penal. Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao Réu que à própria pena, abstrata ou concretamente considerada; ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se, é conferir à banca, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em Lei Penal.

Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais, ou conceitos jurídicos indeterminados, exatamente como no caso, tais como “idoneidade moral”, mediante o juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicanos, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto Brasileiro. Num Estado Democrático, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado, e até a responder uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação no processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos.

Essa regra somente poderia ser afastada em casos excepcionalíssimos de indiscutível gravidade. Por exemplo, um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável que durante o curso de Processo Penal, pretendesse assumir cargo em escola de ensino fundamental.”

Então Excelências, sobretudo porque um dos processos foi encerrado em transação penal em 2019, portanto não existe mais, e não pode repercutir para sempre na vida do José Nunes Procópio.

E também porque esse outro processo, ao que tudo indica, suspenso pela Sursis, não deve ser um peso para que esse candidato evolua na vida, evolua na carreira, e possa galgar cargos, inclusive, na carreira de Policial Militar.

Peço, portanto, que o eminente Desembargador Relator, assim como os demais componentes, mantenham a sentença, e que seja revertida, seja revogada a medida unipessoal do Excelentíssimo senhor Desembargador Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
(NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
JOSÉ NUNES PROCÓPIO COSTA
, julgou procedente o pedido inicial “
para anular o ato que eliminou o autor do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, na etapa de investigação social, autorizando sua reintegração e prosseguimento nas demais etapas do certame, conforme a ordem de classificação obtida, bem como sua matrícula, nomeação, posse, participação no curso de formação e promoção à Soldado Combatente PM, caso seja aprovado, desde que o único impedimento seja a contraindicação fundamentada nos processos nºs 0006587-98.2022.8.08.0024 e 0011469-36.2019.0.08.0048, incluindo a posse de “maconha” para uso pessoal, fato que deu origem a este último processo, independentemente do trânsito em julgado da presente demanda, conforme entendimento pacífico do colendo STJ (STJ - AREsp: 1563366 GO 2019/0247306-0 / AgInt no AREsp: 1365485 DF 2018/0241633-5)”.

O apelante alega, em síntese: (i) a legalidade e regularidade do ato administrativo impugnado, com fundamento na estrita vinculação ao edital e à Lei Estadual nº 3.196/1978; (ii) a necessidade de preservação da idoneidade moral dos candidatos a cargos de segurança pública, em observância ao art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal; (iii) a previsão editalícia expressa que considera não recomendados candidatos com envolvimento com drogas, ainda que como usuários, ou com processos criminais em curso; (iv) a competência discricionária da Administração para a avaliação da conduta social e moral dos candidatos; (v) e a inaplicabilidade do Tema 22 do STF ao caso, diante da peculiaridade das carreiras de segurança pública e da jurisprudência da Suprema Corte que admite critérios mais rigorosos para tais cargos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: (i) que a sentença está em consonância com o Tema 22 do STF, o qual estabelece que não é legítima a eliminação de candidato com base apenas na existência de inquérito ou processo penal em curso; (ii) que a transação penal por porte de substância entorpecente para uso pessoal não gera antecedentes criminais nem implica reconhecimento de culpa, de modo que não pode justificar a sua eliminação; (iii) que a eliminação com base em boletins de ocorrência ou processos pendentes viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência; e (iv) que a jurisprudência do STJ e do STF consolidou o entendimento de que a mera existência de processos em andamento não autoriza a exclusão do candidato em fase de investigação social.

Petição no evento 15169475, em que o apelado reitera seus argumentos e acrescenta fatos novos, destacando que: 1) atualmente, encontra-se regularmente matriculado no curso de formação da Polícia Militar, prestes a concluí-lo, sendo inclusive destaque em seu pelotão, com nota de conduta 10 e referência elogiosa emitida pela Divisão Acadêmica da PMES; 2) diante dos investimentos realizados pelo Estado em sua formação e da sua comprovada conduta ilibada, deve ser mantida a sentença que determinou sua reintegração no certame.

A controvérsia devolvida à apreciação deste eg. Colegiado diz respeito à legalidade do ato administrativo que contraindicou o apelado, José Nunes Procopio Costa, na fase de investigação social do concurso para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, promovido pela Administração Pública estadual.

O Edital nº 01/2022 – CFSd/2002, de 07 de junho de 2022, que regula o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito santo, prevê, no subitem e 20.5, a e b, que:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame.

O artigo 9º, incio XI, da Lei nº 3.196/1978, que estabelece regras para o ingresso na carreira militar, dispõe sobre a necessidade de aprovação do candidato em “
investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada”
, fase em que serão feitos os levantamentos necessários para atestar a “
compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo”.

As atribuições do cargo exigem que os candidatos ostentem um padrão uma reputação funcional ilibada, uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância de preceitos éticos da polícia militar (artigo 26 da Lei nº 3.196/1978) o que, segundo constatei tanto em sede de agravo, quanto na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, não é o caso do apelado, que foi encontrado com drogas ilícitas e, como consequência, foi lavrado boletim unificado e intentada ação penal, a qual foi extinta diante da transação, o que é suficiente para a sua exclusão do certame.

Tal como assentado na seara administrativa, para “
o candidato que pretende ingressar nas instituições militares, o consumo de drogas/porte para consumo pessoal, ainda que seja considerado um ilícito extrapenal (no caso específico da maconha), continua sendo uma conduta incompatível com a carreira e os preceitos militares. Nessa conjuntura, cabe destacar que na esfera militar, consta no art. 290 do Código Penal Militar, que o porte de drogas para consumo pessoal poderá ser punido rigorosamente com pena de reclusão de até 05 anos”.

Além disso, na fase de investigação social, também foi identificado que o candidato, conduzindo uma motocicleta sem possuir habilitação, atropelou uma pedestre, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, cuja ação pela respectiva foi suspensa mediante condições pactuadas.

Tais circunstâncias desabonam a conduta do candidato e justificam a contraindicação, na forma prevista no Edital.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL –CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR - SOLDADO COMBATENTE – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OCORRÊNCIAS POLICIAIS – AÇÃO PENAL – CONDUTAS DESABONADORAS DO CANDIDATO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que para ingresso nas carreiras da segurança pública não basta, apenas e tão somente, a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto serem inerentes à função que o cargo abarca. 2. A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de eventuais infrações penais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 3. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do concurso, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os respectivos candidatos, sendo, assim, impositiva, via de consequência, a observância do princípio da vinculação ao edital (TJES, Processo nº 5011205-39.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, julgado em 16/02/2024).

Ressalta-se que, no caso sob exame, não se trata de cláusula editalícia que restringe a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (objeto do tema de repercussão geral nº 22), mas de cláusula trata do envolvimento do candidato em ações delituosas e com drogas.

Tal como já assentado pela Corte da Cidadania, a “
investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”
(REsp n. 1.789.623/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019).

No mesmo sentido:

(...) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.(...). (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico “
que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente”
(AgInt no AREsp n. 1.396.998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 3/10/2019).

No último julgado citado, foi destacado que a “
análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro”.

A comissão responsável goza de discricionariedade técnica para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação.

No caso dos autos, restou incontroverso que a contraindicação do apelado decorreu de elementos objetivos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, reitera-se:

1) o fato de ter sido constatado, no Boletim Unificado nº 39484283, de 25/05/2019, que o candidato foi abordado junto ao amigo, sendo encontrado no bolso deste, 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha, e que, na ocasião da abordagem, o candidato assumiu a propriedade do entorpecente, alegando ser para seu próprio consumo, fato que gerou o Processo nº 0011469-36.2019.8.08.0048, que resultou em transação penal;

2) ter sido ainda verificado, no Boletim Unificado nº 37353386, de 28/09/2018, que o candidato, conduzindo uma motocicleta sem possuir habilitação, atropelou a senhora YOLANDA CRUZ DA SILVA, gerando o Processo nº 0006587-98.2022.8.08.0024 – Crimes de Trânsito – em que o candidato consta como réu.

Esses fatos, repito, evidenciam conduta incompatível com os elevados padrões éticos exigidos para o ingresso na carreira policial militar.

O ato administrativo encontra respaldo no edital do certame (item 20.5) e na Lei Estadual nº 3.196/1978, que exige, como requisito indispensável para o ingresso na PMES, a comprovação de idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta ilibada.

É pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

No mesmo sentido, o STJ, no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2020, decidiu que a eliminação de candidato com histórico desabonador atende aos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público, a saber (grifei):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V
- De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
. VI -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.110/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020.)

Diante disso, verifica-se que a Administração Pública agiu em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não havendo espaço para a interferência do Poder Judiciário em substituição ao mérito administrativo.

O histórico do apelado demonstra a ausência dos requisitos de idoneidade moral e conduta irrepreensível, legitimando sua exclusão do certame, o que não é afastado pelo fato de ter obtido nota de conduta 10 e referência elogiosa emitida pela Divisão Acadêmica da PMES, quando do curso de formação realizado após decisão judicial precária.

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restabelecendo-se a validade do ato administrativo de contraindicação do apelado na fase de investigação social, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota a Desembargadora Marianne.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Em homenagem a sustentação oral do advogado, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 18/11/2025

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Consulto a Desembargadora Marianne Judice e Mattos, se tem condição de voto.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que nos autos da “ação ordinária” ajuizada pelo ora Apelado, JOSÉ NUNES PROCÓPIO COSTA, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, acolheu o pedido inicial para “
anular o ato que eliminou o autor do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, na etapa de investigação social, autorizando sua reintegração e prosseguimento nas demais etapas do certame, conforme a ordem de classificação obtida, bem como sua matrícula, nomeação, posse, participação no curso de formação e promoção à Soldado Combatente PM, caso seja aprovado, desde que o único impedimento seja a contraindicação fundamentada nos processos nºs 0006587-98.2022.8.08.0024 e 0011469-36.2019.0.08.0048, incluindo a posse de “maconha” para uso pessoal, fato que deu origem a este último processo, independentemente do trânsito em julgado da presente demanda, conforme entendimento pacífico do colendo STJ (STJ - AREsp: 1563366 GO 2019/0247306-0 / AgInt no AREsp: 1365485 DF 2018/0241633-5).

Na sessão anterior, após a sustentação oral apresentada pelo ilustre patrono da parte apelada, pedi vista dos autos com o objetivo de examinar detidamente os elementos constantes nos autos, tendo, ao final, firmado entendimento divergente daquele inicialmente proposto pelo E. Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Com essas considerações, respeitosamente, passo à proferir meu voto.

No caso concreto, o Apelado ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a ilegalidade da sua eliminação na etapa da Investigação Social relativo ao Certame regido pelo Edital no 01/ 2022 – PMES, para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente QPMP-C.

E, após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora apelada, a qual reconheceu a ilegalidade da eliminação do Autor/ Apelado.

Antes de adentrar ao caso em tela, convém registrar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78. Assim, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Acerca da avaliação na etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital ora em análise:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

E, do que se depreende dos documentos acostados aos autos (id 14309548), a contraindicação do Apelado ocorreu em razão de “
[...]por ter sido constatado no BU no 39484283, de 2StO5t2O1g, que o candidato foi abordado junto ao amigo, WAGNER RAMALHO NASCIMENTO, sendo encontrado no bolso deste, 02 (duas) buchas de substância anátoga à maconha. Na ocasião da abordagem, o candidato assumiu a propriedade do entorpecente, alegando ser para seu próprio consumo, fato que gerou o Processo no OO11469-36.2019.g.0g.004g, que resultou em transação penal. E também no BU no 37353386, de 28/09/2018, que o candidato, conduzindo uma motocicleta sem possuir habilitação, atropelou a senhora YOLANDA CRUZ DA SILVA, gerando o Processo no 0006587- 98.2a22.8-08.0024 - crimes de Trânsito - constando como réu”
incorrendo nas vedações do subitem 20.5, letras “a" e "b", do Edital nº 01/2022 - CFSd/2022
."

Ora, entendo como evidenciada a irregularidade do ato de contraindicação do Agravante, na medida que o fato de ter sido flagrado na posse de substância entorpecente no passado não é capaz de autorizar a sua contraindicação, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, sobretudo porque no caso, houve
transação penal
e o processo foi extinto.

Com efeito, relembre-se que a transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/1995, consiste em instrumento despenalizador que permite ao Ministério Público, presentes os requisitos legais, propor ao autor do fato o cumprimento de medida alternativa, com o intuito de obstar o oferecimento da denúncia.

É cabível exclusivamente nos casos de infrações penais de menor potencial ofensivo, assim entendidas aquelas cuja pena máxima cominada não ultrapasse dois anos, nos termos do art. 61 da mesma lei. Trata-se de mecanismo que não importa em condenação do autor do fato e, portanto, não leva à constituição de antecedentes criminais.

Nesse sentido, o precedente do C. STJ e também deste E. TJES:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO . INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE . 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel . Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3 . Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais
ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 54076 DF 2017/0112287-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA CRIMINAL COM RESSALVA . FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL NÃO JUSTIFICA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1 . Agravante requer desclassificação da candidata por apresentar certidão negativa de natureza criminal com ressalva e por não ter sido possível validar a certidão no site deste Tribunal de Justiça. 2. Certidão verificada podendo ter ocorrido instabilidade no site no momento da consulta. 3 . Certidão de natureza criminal com ressalva não certifica condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência. 4. A realização de transação penal, não justificaam a eliminação do candidato, assim como se pronunciou o STJ, AgInt no RMS n.º 54 .076/DF, Relator.: Ministro Benedicto Gonçalves, Primeira Turma, J 19/03/2019, DJ 04/04/2019. 5. Ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado. 6 . Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 7. PREJUDICADOS os Embargos de Declaração. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004113-78 .2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ademais, conforme corretamente consignado pelo juízo
a quo
, foi acostado aos autos exame toxicológico recente, realizado especificamente para fins do certame, cujo resultado foi negativo para o consumo de substâncias entorpecentes ou ilícitas.

Portanto, revela-se ilegítima a exclusão de candidato sob tal fundamento.

Do mesmo modo, não me parece legítima a exclusão do candidato em virtude da existência de ação penal por crime de trânsito, na qual foi deferida a suspensão condicional do processo, nos termos do que autoriza o artigo 89 da Lei 9.099/95.

Ora, a ação penal nº 0006587-98.2022.8.08.0024 foi instaurada para apuração de crime de homicídio culposo praticado pelo apelado na condução de motocicleta sem habilitação. Nesses termos, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consagrado no Tema 22 da repercussão geral, no sentido de que a mera existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, termo circunstanciado ou a simples instauração de ação penal não constitui fundamento idôneo para eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público.

No caso concreto, não há notícia de condenação criminal, sendo certo que foi concedido ao recorrido o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Assim, inexiste respaldo jurídico para sua exclusão do certame com base exclusivamente na existência da referida ação penal.

É verdade que, ao apreciar o Tema 22, a Suprema Corte admitiu a possibilidade de relativização do entendimento em hipóteses excepcionais, especialmente quando se tratar de concursos destinados a carreiras da segurança pública como é o caso dos autos, que demandam elevado grau de idoneidade moral, por envolverem o exercício de funções diretamente relacionadas à proteção da vida e da liberdade dos cidadãos.

Todavia, mesmo sob essa perspectiva, não se extrai dos autos elementos suficientes para a manutenção da contraindicação do apelado, eis que não comprova eventual inidoneidade na vida pública e privada.

Com efeito, a conduta imputada ao apelado já foi devidamente apreciada na esfera criminal, onde se firmou composição com o Ministério Público, resultando na concessão do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Na ocasião, a pena foi convertida em obrigação de indenizar a família da vítima — obrigação esta já integralmente cumprida — e em comparecimento bimestral à VEPEMA para informar e justificar suas atividades.

Ressalte-se que a concessão do sursis processual pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como a primariedade, bons antecedentes e a inexistência de outro processo em curso, o que reforça a conclusão de que o apelado detém idoneidade moral compatível com o exercício de cargo público.

Dessa forma, a exclusão do candidato do certame, fundada unicamente na existência de uma ação penal isolada, relacionada a fato ocorrido há mais de cinco anos, revela-se medida desproporcional e dissociada dos critérios de razoabilidade e justiça material que devem nortear a avaliação da vida pregressa dos candidatos.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para NEGAR provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Como vota o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Estou acompanhando o voto de Relatoria, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Em razão da divergência, abro extensão de julgamento.

Tem condição de voto, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa Lima.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Não, peço vista dos autos.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS PINHEIRO DE SANT”ANNA:-

Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Tem interesse em sustentação oral?

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS PINHEIRO DE SANT”ANNA:-

Tenho, posso fazer na próxima sessão, depois da Desembargadora?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Pode fazer na próxima sessão, ou pode fazer agora, conforme o interesse de Vossa Excelência, uma vez que o quórum está completo.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS PINHEIRO DE SANT”ANNA:-

Prefiro fazer depois que a Desembargadora tiver excesso aos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Então fica autorizado agora, e na próxima sessão a sustentação antes do voto da eminente Desembargadora Débora

E fica com vista também ao gabinete do Desembargador Aldary Nunes Junior, que compõe o quórum. Já fica para a próxima sessão a extensão de julgamento, com a sustentação oral.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 02/12/2025

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Esse processo é uma extensão de julgamento, com interesse de sustentação oral.

Doutor Vinícius, com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS PINHEIRO SANT’ANNA:-

Desembargador Presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos os Desembargadores, a pessoa de Vossa Excelência. Muito boa tarde ao representante do Ministério Público, aos servidores dessa Casa, aos advogados e partes presentes.

Desembargadores trata-se de uma extensão de julgamento, o Desembargador Fernando Bravin votou pelo provimento do apelo do Estado do Espírito Santo, a Desembargadora Mariane Judice pelo não provimento do apelo.

Atendendo ao pleito, portanto, do Apelado, que é quem eu represento, José Nunes Procópio. Desembargador Sérgio Ricardo, acompanhou a relatoria.

Por ora, estou na desvantagem de 2 a 1.

A Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva pediu vista, e o Desembargador Aldary Nunes Júnior, também ainda não votou.

Assim mesmo, eu conto com a atenção de todos, e reflexão dos que também já votaram, para que o meu pleito seja atendido, o pleito do meu cliente.

A sentença de Primeiro Grau, portanto, é favorável. Ela anula o ato administrativo que contraindicou, administrativamente o prosseguimento do senhor José Nunes Procópio no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, edital 2022. Ele foi excluído porque a investigação social considerou dois fatos pretéritos.

O fato 1- foi uma transação penal, já homologada em 2019, e o fato 2- foi um crime culposo de trânsito ainda em curso, mas suspenso, sursis processual.

O fundamento principal é o tema 22 do STF. Então, seja aqueles que dão provimento, seja aqueles que não dão provimento, tem por base o mesmo preceito.

Eu vou abrir aspas e pedir licença para ler, porque essa regra geral já foi violada, no presente caso, com base em pelo menos uma das situações narradas:

“O tema 22, a repercussão geral do Recurso Extraordinário 560900 estabelece, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula digital de concurso que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Essa é a regra geral, e a exceção, a jurisprudência admite uma análise, a exceção a essa regra, que são situações excepcionalíssimas de indiscutível gravidade.

Por que eu afirmo, Excelências, que o caput foi violado, pelo menos em parte.

Porque o primeiro fato que gerou a contraindicação do meu cliente, foi um processo penal que já foi extinto. E me parece que quando o tema 22 diz que ele não pode ser, que não é legítima a exclusão dele por um processo penal, ou por inquéritos penais pendentes, ele quer justamente excluir aquelas situações, em que o processo já acabou e não houve a condenação.

E é exatamente o fato da transação penal. A transação penal, a data da sentença é 2019. Então, quando ele foi excluído na investigação social, essa transação penal, esse processo já estava extinto. É um processo de transação penal por posse de entorpecentes, inclusive cuja categoria já foi descriminalizada. Isso aconteceu em 2019, essa sentença.

Essa transação penal é justamente decorrente do Instituto, que é uma medida despenalizadora de crimes de menor potencial, e decorre exatamente de uma Lei de Juizado Especial Criminal, Lei nº 9.909/95.

Ela não gera culpa, não gera reincidência, ou maus antecedentes. A punibilidade estava extinta e o processo foi arquivado.

Portanto, Excelências, com a devida vênia, a contraindicação, com base no processo penal, já transitado em julgado, sem condenação, e sem apreciação de culpa, e sem efeitos na esfera jurídica criminal e cível do Apelado, ele não deveria se sustentar, não deve se sustentar.

Então esse é o primeiro ponto que eu peço a reflexão de Vossas Excelências.

O segundo ponto, é que ele também foi contraindicado administrativamente, e a sentença superou isso, e o voto da Desembargadora Mariane Judice também superou todas as duas questões, evidentemente.

Essa outra questão aqui, ela, inclusive, é idêntica à situação do recurso extraordinário em que eu menciono aqui, que deu origem ao tema 22, que é uma suspensão condicional do processo, em que houve uma demora entre a denúncia e a audiência, embora já houvesse sido oferecida a suspensão condicional lá na denúncia, há uma demora de um ano e seis meses, no tema um pouquinho menos, E que, se o oferecimento, se esse benefício fosse lhe dado desde o início, ele já não teria também esse processo criminal que está para ser extinto em mais ou menos dois ou três meses, porque ele cumpre efetivamente, a medida despenalizadora que foi imposta a ele.

Nós temos aqui medidas despenalizadoras aplicadas por crimes de menor potencial, um crime culposo de trânsito, em que a culpa não foi analisada, o processo não seguiu adiante, foi oferecido a ele o benefício, ele aceitou, assim como o outro.

E a exceção, quando o tema abre exceção, lá no Recurso Extraordinário, ele menciona o seguinte, situações excepcionalíssimas, e de indiscutível gravidade.

Vejam, Excelências, isso é um precedente. O precedente, assim como a lei, não tem palavras inúteis. E não se pode, com a devida vênia, fazer um juízo meramente de preconcepções.

Essa análise desse dispositivo, dessa cláusula de exceção, situações excepcionalíssimas, e indiscutível gravidade com todo respeito, ela deve buscar fundamentos no ordenamento jurídico.

E, a partir do momento que se trata de medidas despenalizadoras para crimes de menor potencial, que se oferece ao cidadão os benefícios da transação e do sursis, que estão, repito, na lei dos Juizados Especiais Criminais, não se pode considerar isso, ainda que não se saiba exatamente o que é indiscutível gravidade, é possível dizer, com base no ordenamento jurídico, o que não é de gravidade, de indiscutível gravidade. É claro que isso está fora do âmbito da exceção.

Portanto, Excelências, ainda tem outras questões que eu posso trazer aqui, que não houve um fundamento concreto da inidoneidade presente.

Aliás, Excelências, o meu cliente foi chamado agora para participar do curso de formação, foi feito o exame toxicológico nessa turma. Na turma seguinte, aconteceu agora, isso está no site oficial do concurso, é o mesmo edital, são turmas diferentes, já não houve o exame toxicológico. Embora isso não esteja exatamente em questão, é algo que eu acho importante trazer.

Não houve demonstração de incompatibilidade atual, os crimes que o meu cliente recebeu o processo, porque os processos terminaram sumariamente, não são crimes contra a administração, não são crimes contra o patrimônio, não são crimes violentos.

São fatos superados, e não se analisa a conduta do candidato atual, a incompatibilidade real e presente com o cargo. Um processo arquivado, um processo em curso com sursis processual.

Portanto, eu peço, Excelências, que o Desembargador Aldary, que não votou ainda, a Desembargadora Débora, que não votou ainda, que prevaleça, que acompanhe o voto da Desembargadora Marianne Judice, e do Desembargador Fernando Bravin, Desembargador Sérgio Ricardo, que reflitam mais uma vez sobre essa questão, e que não apliquem a esse cidadão uma pena perpétua,
e maior do que ele receberia, do que ele recebeu no processo penal, que é a ultima
ratio.

Obrigado, mais uma vez. Boa tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEV*AM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Boa tarde. Com a palavra a Desembargadora Débora.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Doutor Vinícius, parabéns pela sua sustentação maravilhosa, mas eu acompanho o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEV*AM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-
Desembargador Aldary.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Eminente Presidente, também acompanho a doutora Relatoria, saudando, como sempre, o doutor Vinícius pela inteligência.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
JOSÉ NUNES PROCÓPIO COSTA
, julgou procedente o pedido inicial
“para anular o ato que eliminou o autor do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, na etapa de investigação social, autorizando sua reintegração e prosseguimento nas demais etapas do certame, conforme a ordem de classificação obtida, bem como sua matrícula, nomeação, posse, participação no curso de formação e promoção à Soldado Combatente PM, caso seja aprovado, desde que o único impedimento seja a contraindicação fundamentada nos processos nºs 0006587-98.2022.8.08.0024 e 0011469-36.2019.0.08.0048, incluindo a posse de “maconha” para uso pessoal, fato que deu origem a este último processo, independentemente do trânsito em julgado da presente demanda, conforme entendimento pacífico do colendo STJ (STJ - AREsp: 1563366 GO 2019/0247306-0 / AgInt no AREsp: 1365485 DF 2018/0241633-5)”.

O apelante alega, em síntese: (i) a legalidade e regularidade do ato administrativo impugnado, com fundamento na estrita vinculação ao edital e à Lei Estadual nº 3.196/1978; (ii) a necessidade de preservação da idoneidade moral dos candidatos a cargos de segurança pública, em observância ao art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal; (iii) a previsão editalícia expressa que considera não recomendados candidatos com envolvimento com drogas, ainda que como usuários, ou com processos criminais em curso; (iv) a competência discricionária da Administração para a avaliação da conduta social e moral dos candidatos; (v) e a inaplicabilidade do Tema 22 do STF ao caso, diante da peculiaridade das carreiras de segurança pública e da jurisprudência da Suprema Corte que admite critérios mais rigorosos para tais cargos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: (i) que a sentença está em consonância com o Tema 22 do STF, o qual estabelece que não é legítima a eliminação de candidato com base apenas na existência de inquérito ou processo penal em curso; (ii) que a transação penal por porte de substância entorpecente para uso pessoal não gera antecedentes criminais nem implica reconhecimento de culpa, de modo que não pode justificar a sua eliminação; (iii) que a eliminação com base em boletins de ocorrência ou processos pendentes viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência; e (iv) que a jurisprudência do STJ e do STF consolidou o entendimento de que a mera existência de processos em andamento não autoriza a exclusão do candidato em fase de investigação social.

Petição no evento 15169475, em que o apelado reitera seus argumentos e acrescenta fatos novos, destacando que: 1) atualmente, encontra-se regularmente matriculado no curso de formação da Polícia Militar, prestes a concluí-lo, sendo inclusive destaque em seu pelotão, com nota de conduta 10 e referência elogiosa emitida pela Divisão Acadêmica da PMES; 2) diante dos investimentos realizados pelo Estado em sua formação e da sua comprovada conduta ilibada, deve ser mantida a sentença que determinou sua reintegração no certame.

A controvérsia devolvida à apreciação deste eg. Colegiado diz respeito à legalidade do ato administrativo que contraindicou o apelado, José Nunes Procopio Costa, na fase de investigação social do concurso para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, promovido pela Administração Pública estadual.

O Edital nº 01/2022 – CFSd/2002, de 07 de junho de 2022, que regula o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito santo, prevê, no subitem e 20.5, a e b, que:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame.

O artigo 9º, incio XI, da Lei nº 3.196/1978, que estabelece regras para o ingresso na carreira militar, dispõe sobre a necessidade de aprovação do candidato em
“investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada”
, fase em que serão feitos os levantamentos necessários para atestar a
“compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo”.

As atribuições do cargo exigem que os candidatos ostentem um padrão uma reputação funcional ilibada, uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância de preceitos éticos da polícia militar (artigo 26 da Lei nº 3.196/1978) o que, segundo constatei tanto em sede de agravo, quanto na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, não é o caso do apelado, que foi encontrado com drogas ilícitas e, como consequência, foi lavrado boletim unificado e intentada ação penal, a qual foi extinta diante da transação, o que é suficiente para a sua exclusão do certame.

Tal como assentado na seara administrativa, para
“o candidato que pretende ingressar nas instituições militares, o consumo de drogas/porte para consumo pessoal, ainda que seja considerado um ilícito extrapenal (no caso específico da maconha), continua sendo uma conduta incompatível com a carreira e os preceitos militares. Nessa conjuntura, cabe destacar que na esfera militar, consta no art. 290 do Código Penal Militar, que o porte de drogas para consumo pessoal poderá ser punido rigorosamente com pena de reclusão de até 05 anos”.

Além disso, na fase de investigação social, também foi identificado que o candidato, conduzindo uma motocicleta sem possuir habilitação, atropelou uma pedestre, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, cuja ação pela respectiva foi suspensa mediante condições pactuadas.

Tais circunstâncias desabonam a conduta do candidato e justificam a contraindicação, na forma prevista no Edital.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL –CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR - SOLDADO COMBATENTE – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OCORRÊNCIAS POLICIAIS – AÇÃO PENAL – CONDUTAS DESABONADORAS DO CANDIDATO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que para ingresso nas carreiras da segurança pública não basta, apenas e tão somente, a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto serem inerentes à função que o cargo abarca. 2. A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de eventuais infrações penais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 3. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do concurso, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os respectivos candidatos, sendo, assim, impositiva, via de consequência, a observância do princípio da vinculação ao edital (TJES, Processo nº 5011205-39.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, julgado em 16/02/2024).

Ressalta-se que, no caso sob exame, não se trata de cláusula editalícia que restringe a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (objeto do tema de repercussão geral nº 22), mas de cláusula trata do envolvimento do candidato em ações delituosas e com drogas.

Tal como já assentado pela Corte da Cidadania, a
“investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”
(REsp n. 1.789.623/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019).

No mesmo sentido:

(...) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.(...). (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico
“que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente”
(AgInt no AREsp n. 1.396.998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 3/10/2019).

No último julgado citado, foi destacado que a
“análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro”.

A comissão responsável goza de discricionariedade técnica para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação.

No caso dos autos, restou incontroverso que a contraindicação do apelado decorreu de elementos objetivos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, reitera-se:

1) o fato de ter sido constatado, no Boletim Unificado nº 39484283, de 25/05/2019, que o candidato foi abordado junto ao amigo, sendo encontrado no bolso deste, 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha, e que, na ocasião da abordagem, o candidato assumiu a propriedade do entorpecente, alegando ser para seu próprio consumo, fato que gerou o Processo nº 0011469-36.2019.8.08.0048, que resultou em transação penal;

2) ter sido ainda verificado, no Boletim Unificado nº 37353386, de 28/09/2018, que o candidato, conduzindo uma motocicleta sem possuir habilitação, atropelou a senhora YOLANDA CRUZ DA SILVA, gerando o Processo nº 0006587-98.2022.8.08.0024 – Crimes de Trânsito – em que o candidato consta como réu.

Esses fatos, repito,
evidenciam conduta incompatível com os elevados padrões éticos exigidos para o ingresso na carreira policial militar.

O ato administrativo encontra respaldo no edital do certame (item 20.5) e na Lei Estadual nº 3.196/1978, que exige, como requisito indispensável para o ingresso na PMES, a comprovação de idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta ilibada.

É pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

No mesmo sentido, o STJ, no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2020, decidiu que a eliminação de candidato com histórico desabonador atende aos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público, a saber (grifei):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V
- De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
. VI -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.110/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020.)

Diante disso, verifica-se que a Administração Pública agiu em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não havendo espaço para a interferência do Poder Judiciário em substituição ao mérito administrativo.

O histórico do apelado demonstra a ausência dos requisitos de idoneidade moral e conduta irrepreensível, legitimando sua exclusão do certame, o que não é afastado pelo fato de ter obtido nota de conduta 10 e referência elogiosa emitida pela Divisão Acadêmica da PMES, quando do curso de formação realizado após decisão judicial precária.

Posto isso,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restabelecendo-se a validade do ato administrativo de contraindicação do apelado na fase de investigação social, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo vênia a Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS que inaugurou divergência, acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restabelecendo-se a validade do ato administrativo de contraindicação do apelado na fase de investigação social, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040093-09.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOÃO MARCOS ALEGRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Em. Pares, conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que nos autos da “ação ordinária” ajuizada pelo ora Apelado,
JOSÉ NUNES PROCÓPIO COSTA
, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, acolheu o pedido inicial para
“anular o ato que eliminou o autor do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, na etapa de investigação social, autorizando sua reintegração e prosseguimento nas demais etapas do certame, conforme a ordem de classificação obtida, bem como sua matrícula, nomeação, posse, participação no curso de formação e promoção à Soldado Combatente PM, caso seja aprovado, desde que o único impedimento seja a contraindicação fundamentada nos processos nºs 0006587-98.2022.8.08.0024 e 0011469-36.2019.0.08.0048, incluindo a posse de “maconha” para uso pessoal, fato que deu origem a este último processo, independentemente do trânsito em julgado da presente demanda, conforme entendimento pacífico do colendo STJ (STJ - AREsp: 1563366 GO 2019/0247306-0 / AgInt no AREsp: 1365485 DF 2018/0241633-5).

Na sessão anterior, após a sustentação oral apresentada pelo ilustre patrono da parte apelada, pedi vista dos autos com o objetivo de examinar detidamente os elementos constantes nos autos, tendo, ao final, firmado entendimento divergente daquele inicialmente proposto pelo E. Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Com essas considerações, respeitosamente, passo à proferir meu voto.

No caso concreto, o Apelado ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a ilegalidade da sua eliminação na etapa da Investigação Social relativo ao Certame regido pelo Edital no 01/ 2022 – PMES, para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente QPMP-C.

E, após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora apelada, a qual reconheceu a ilegalidade da eliminação do Autor/ Apelado.

Antes de adentrar ao caso em tela, convém registrar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78. Assim, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Acerca da avaliação na etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital ora em análise:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

E, do que se depreende dos documentos acostados aos autos (id 14309548), a contraindicação do Apelado ocorreu em razão de
“[...]por ter sido constatado no BU no 39484283, de 2StO5t2O1g, que o candidato foi abordado junto ao amigo, WAGNER RAMALHO NASCIMENTO, sendo encontrado no bolso deste, 02 (duas) buchas de substância anátoga à maconha. Na ocasião da abordagem, o candidato assumiu a propriedade do entorpecente, alegando ser para seu próprio consumo, fato que gerou o Processo no OO11469-36.2019.g.0g.004g, que resultou em transação penal. E também no BU no 37353386, de 28/09/2018, que o candidato, conduzindo uma motocicleta sem possuir habilitação, atropelou a senhora YOLANDA CRUZ DA SILVA, gerando o Processo no 0006587- 98.2a22.8-08.0024 - crimes de Trânsito - constando como réu”
incorrendo nas vedações do subitem 20.5, letras “a" e "b", do Edital nº 01/2022 - CFSd/2022
."

Ora, entendo como evidenciada a irregularidade do ato de contraindicação do Agravante, na medida que
o fato de ter
sido flagrado na posse de substância entorpecente no passado não é capaz de autorizar a sua contraindicação, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, sobretudo porque no caso, houve
transação penal
e o processo foi extinto.

Com efeito, relembre-se que a transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/1995, consiste em instrumento despenalizador que permite ao Ministério Público, presentes os requisitos legais, propor ao autor do fato o cumprimento de medida alternativa, com o intuito de obstar o oferecimento da denúncia.

É cabível exclusivamente nos casos de infrações penais de menor potencial ofensivo, assim entendidas aquelas cuja pena máxima cominada não ultrapasse dois anos, nos termos do art. 61 da mesma lei. Trata-se de mecanismo que não importa em condenação do autor do fato e, portanto, não leva à constituição de antecedentes criminais.

Nesse sentido, o precedente do C. STJ e também deste E. TJES:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO . INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE . 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel . Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3 . Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais
ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 54076 DF 2017/0112287-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA CRIMINAL COM RESSALVA . FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL NÃO JUSTIFICA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1 . Agravante requer desclassificação da candidata por apresentar certidão negativa de natureza criminal com ressalva e por não ter sido possível validar a certidão no site deste Tribunal de Justiça. 2. Certidão verificada podendo ter ocorrido instabilidade no site no momento da consulta. 3 . Certidão de natureza criminal com ressalva não certifica condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência. 4. A realização de transação penal, não justificaam a eliminação do candidato, assim como se pronunciou o STJ, AgInt no RMS n.º 54 .076/DF, Relator.: Ministro Benedicto Gonçalves, Primeira Turma, J 19/03/2019, DJ 04/04/2019. 5. Ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado. 6 . Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 7. PREJUDICADOS os Embargos de Declaração. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004113-78 .2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ademais, conforme corretamente consignado pelo juízo
a quo
, foi acostado aos autos exame toxicológico recente, realizado especificamente para fins do certame, cujo resultado foi negativo para o consumo de substâncias entorpecentes ou ilícitas.

Portanto, revela-se ilegítima a exclusão de candidato sob tal fundamento.

Do mesmo modo, não me parece legítima a exclusão do candidato em virtude da existência de ação penal por crime de trânsito, na qual foi deferida a suspensão condicional do processo, nos termos do que autoriza o artigo 89 da Lei 9.099/95.

Ora, a ação penal nº 0006587-98.2022.8.08.0024 foi instaurada para apuração de crime de homicídio culposo praticado pelo apelado na condução de motocicleta sem habilitação. Nesses termos, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consagrado no Tema 22 da repercussão geral, no sentido de que a mera existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, termo circunstanciado ou a simples instauração de ação penal não constitui fundamento idôneo para eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público.

No caso concreto, não há notícia de condenação criminal, sendo certo que foi concedido ao recorrido o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Assim, inexiste respaldo jurídico para sua exclusão do certame com base exclusivamente na existência da referida ação penal.

É verdade que, ao apreciar o Tema 22, a Suprema Corte admitiu a possibilidade de relativização do entendimento em hipóteses excepcionais, especialmente quando se tratar de concursos destinados a carreiras da segurança pública como é o caso dos autos, que demandam elevado grau de idoneidade moral, por envolverem o exercício de funções diretamente relacionadas à proteção da vida e da liberdade dos cidadãos.

Todavia, mesmo sob essa perspectiva, não se extrai dos autos elementos suficientes para a manutenção da contraindicação do apelado, eis que não comprova eventual inidoneidade na vida pública e privada.

Com efeito, a conduta imputada ao apelado já foi devidamente apreciada na esfera criminal, onde se firmou composição com o Ministério Público, resultando na concessão do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Na ocasião, a pena foi convertida em obrigação de indenizar a família da vítima — obrigação esta já integralmente cumprida — e em comparecimento bimestral à VEPEMA para informar e justificar suas atividades.

Ressalte-se que a concessão do sursis processual pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como a primariedade, bons antecedentes e a inexistência de outro processo em curso, o que reforça a conclusão de que o apelado detém idoneidade moral compatível com o exercício de cargo público.

Dessa forma, a exclusão do candidato do certame, fundada unicamente na existência de uma ação penal isolada, relacionada a fato ocorrido há mais de cinco anos, revela-se medida desproporcional e dissociada dos critérios de razoabilidade e justiça material que devem nortear a avaliação da vida pregressa dos candidatos.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para NEGAR provimento ao recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria, com a máxima e devida vênia ao entendimento divergente inaugurado.